Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RAZOABILIDADE. USUCAPIÃO. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se pairam dúvidas acerca da titularidade do bem, as limitações ao direito de propriedade se mostram razoáveis e adequadas, a fim de evitar danos de difícil reparação a terceiros de boa-fé e ao próprio resultado do processo.

2. Inexistindo manifestação do Juízo de origem a respeito de alegada usucapião, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, não é possível a concessão da tutela recursal.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.